Tribunal: TJDFT
Processo: 0702107-04.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702107-04.2022.8.07.9000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Marcos Roberto Lopes Marinho Agravado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcos Roberto Lopes Marinho contra a decisão (Id. 41253087) proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 0711258-71.2022.8.07.0018. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 41939199), no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 183 e 1019, inc. II, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator